Tribunal: TJDFT
Processo: 0707591-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PERDA DO OBJETO. REJEITADAS. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS PERICIAIS. SUBSTITUIÇÃO DO PERITO. HIPÓTESE LEGAL. AUSÊNCIA. REALIZAÇÃO DE NOVO LAUDO. NÃO CABIMENTO.
1. Ocorre a inovação recursal quando a parte utiliza de argumentos não trazidos e/ou discutidos em primeira instância em sede recursal, o que ofende, principalmente, os princípios da ampla defesa, do contraditório e do duplo grau de jurisdição,
além de importar em supressão de instância, razão pela qual sua análise é vedada pelo Tribunal.
2. O ordenamento jurídico pátrio assegura a estabilização do processo, de modo que o regime da cognição limitada do agravo de instrumento proíbe a abertura de um novo iudicium.
3. Se o agravo de instrumento foi tempestivamente interposto a fim de discutir o conteúdo decisório exposto na decisão e se a parte agravante pugnou, no momento oportuno, em sede de cumprimento de sentença, pela substituição da perita e/ou realização de uma nova perícia para adequação de cálculos, não há que se falar em inovação recursal, em violação ao duplo grau de jurisdição ou em supressão de instância, visto que as teses suscitadas em sede recursal foram devidamente discutidas desde a origem da lide.
4. Se o emprego correto da correção monetária do saldo devedor e da forma de sua atualização continuam sendo objeto de discussão e de rerratificação do laudo pericial, a fim de que os cálculos sejam feitos dentro dos parâmetros judiciais estipulados na sentença e no acórdão originário, não há que se falar em perda superveniente do objeto do agravo de instrumento.
5. As hipóteses de substituição do perito estão enumeradas nos artigos 467 e 468 do Código de Processo Civil, a saber: i) quando faltar-lhe conhecimento técnico ou científico; ii) sem motivo legítimo, deixar de cumprir o encargo no prazo que lhe foi assinado; ou iii) se incorrer um uma das causas de suspeição ou de impedimento, previstas nos artigos 144 e 145 c/c artigo 148, inciso II, do mesmo Codex.
6. Não se revela possível a substituição do perito, quando este foi livremente nomeado pelo Juiz, possui habilitação legal para exercer a profissão e encontra-se devidamente cadastrado nos bancos de dados deste Tribunal de Justiça, sendo certo que o descontentamento com o resultado do laudo pericial ou com suas ratificações para ajustes às decisões judiciais posteriormente exaradas, por si só, não configuram pressuposto de invalidade da prova pericial que justifique o pleito de substituição do expert.
7. Preliminares rejeitadas.
8. Agravo conhecido e desprovido.